Tribunal: TJMT
Processo: 1005249-55.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005249-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRA APARECIDA ALVES DA MATA - CPF: 104.214.116-94 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - CNPJ: 17.155.730/0001-64 (RECORRIDO), ALECIO MARTINS SENA - CPF: 043.001.446-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. AGRAVO IMPROVIDO.

Havendo negativa de existência de relação jurídica, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da consumidora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. No presente caso, a Reclamada juntou documentos que evidenciam a existência de relação jurídica entre as partes.

Ausente a prova de quitação de obrigação licitamente constituída, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por determinação do credor, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Agravo Interno Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1005249-55.2025.8.11.0001

Agravante(s):

Alessandra Aparecida Alves da Mata

Agravada(s):

Companhia Energetica de Minas Gerais-Cemig

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que
NEGOU

PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela Agravante,

o qual pugnava pela reforma da sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e pela PROCEDENCIA do pedido de:

RECONHECER a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENAR a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e enunciado 136/FONAJE;

Por fim, ante a instalação do NUMOPEDE, e observando que se trata de demanda nitidamente temerária, com peças idênticas e alegações genéricas, distribuída por advogada com inúmeros feitos semelhantes, havendo apenas a alteração dos dados da parte Autora e onde a parte sequer colaciona comprovante de endereço em nome próprio, determino que seja encaminhada cópia dos presentes ao mencionado Núcleo, de forma a possibilitar o monitoramento desse tipo de feito, nos termos da Nota Técnica apresentada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n. 26/2021-CGJ, devidamente homologada pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor Geral de Justiça.”.

A Agravante alega que tal decisão deve ser reformada, pois inexiste prova da existência de relação jurídica entre as partes. Argumenta que as provas juntadas nos autos consistem em telas sistêmicas, produzidas de maneira unilateral, que não comprovam a existência de relação jurídica entre as partes.

Ao final pugna pelo juízo de retratação em relação a decisão em questão e que não sendo esse o entendimento requer o encaminhamento do recurso à turma ou órgão competente para o seu julgamento.

Co
laciono a seguir a decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“1. Se a concessionária de energia elétrica colaciona em sua defesa tela com dados cadastrais, na qual consta o endereço da unidade consumidora em Rua Geraldo Oliveira e Silva n. 164, casa 4, Bairro São Francisco, Ouro Branco/MG, em consulta ao sistemas cadastrais foi verificado que o endereço pertence a parte Autora, além do fato da Requerente ser natural do Estado de Minas Gerais, conforme documento pessoal juntado nos autos, circunstância que evidencia a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a licitude do débito ora questionado, por ausência de prova do seu pagamento.

2. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Outrossim, em relação ao pedido de afastar a condenação da multa por litigância de má-fé, deve ser rejeitada, visto que na impugnação e nas razões recursais a parte Autora nega a relação jurídica com a alegação de inexistência de documentos para a comprovação da ilicitude da cobrança.

4. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

5. “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE).

6. A Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

7. No entanto, como existe prova da origem da obrigação, por isso, a contrário senso do disposto na referida Súmula, por ser regular a anotação não é devida indenização a título de dano moral.

8. Outrossim, ao contrário senso do disposto na Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, da anotação regular em cadastro de proteção ao crédito, por constituir exercício regular de direito do credor, não é devida indenização por dano moral.

9. A insurgência quanto à determinação de expedição de ofício ao NUMOPEDE não merece prosperar, tendo em vista que foi instituído o Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas, vinculado à Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT, conforme Provimento no 26/2020, com a atribuição de monitorar ações repetitivas ou com potencial de repetitividade. Dessa forma, entendo que a remessa não configura, por si só, o reconhecimento de litigância predatória, mas trata-se de medida de prudência para apuração. O contraditório e a ampla defesa serão resguardados em momento oportuno, caso necessário.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e pela PROCEDENCIA do pedido de: RECONHECER a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENAR a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e enunciado 136/FONAJE; Por fim, ante a instalação do NUMOPEDE, e observando que se trata de demanda nitidamente temerária, com peças idênticas e alegações genéricas, distribuída por advogada com inúmeros feitos semelhantes, havendo apenas a alteração dos dados da parte Autora e onde a parte sequer colaciona comprovante de endereço em nome próprio, determino que seja encaminhada cópia dos presentes ao mencionado Núcleo, de forma a possibilitar o monitoramento desse tipo de feito, nos termos da Nota Técnica apresentada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n. 26/2021-CGJ, devidamente homologada pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor Geral de Justiça.”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos.”.

Em que pese o Agravante alegar que não restou comprovada a origem da obrigação, restou fundamentado na decisão monocrática que a Agravada conseguiu comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme documentos juntados em defesa.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025